Tribunal: TJMT
Processo: 1006486-95.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006486-95.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Serviços Hospitalares]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KETHLLYN PINTO GADDA - CPF: 042.882.101-43 (RECORRIDO), ELDER MATHEUS CAMPOS TABORDA - CPF: 034.932.891-97 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (RECORRENTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO CÍVEL INOMINADO. CONSUMIDOR. ERRO MÉDICO. PARTO NORMAL. RESTOS PLACENTÁRIOS RETIDOS NO ÚTERO DA RECLAMANTE.
PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA.
ACOLHIDA.
NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA.
MATÉRIA COMPLEXA QUE FOGE À COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.
SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-
Ante a complexidade da matéria, que não possibilita a sua análise no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, há de ser extinto o feito, devendo a pretensão ser debatida no âmbito da Justiça Comum, nos termos do

art. 3°, da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 206200230, na reclamação nº
1006486-95.2023.8.11.0001,
do 6º JEC da Capital, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
PRELIMINAR
: - necessidade de perícia técnica ; - falta de interesse de agir; - incompetência do Juizado Especial;
MÉRITO
: ausência de erro médico.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da complexidade.

A aferição/verificação da existência ou não de erro médico ocorrido contra a Recorrida
KETHLLYN PINTO GADDA
, exige/demanda a produção de perícia técnica para determinar se os restos placentários retidos no útero da Reclamante foram de fato causados por negligência médica, sendo esta, prova pericial dotada de complexidade técnica, para efeito de definir-se, com grau mínimo de segurança, sobre as questões delineadas na inicial e seus desdobramentos.

Nesse sentido:

“Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPEXIDADE PROBATÓRIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 1. O Juizado Especial Cível é incompetente para o processamento e julgamento de demandas em que há necessidade da realização de prova técnica para a constatação de erro médico, ponto principal da causa de pedir, sendo necessário averiguar a adequação de técnicas utilizadas no atendimento médico prestado, que não são de conhecimento comum. Trata-se de matéria complexa, sob o aspecto do procedimento a ser adotado, de modo que escapa à competência do Juizado Especial Civil. 2. Recurso provido. Extinção sem apreciação do mérito.” (TJ-SP - RI: 10218825720178260114 SP 1021882-57.2017.8.26.0114, Relator: Gilberto Luiz Carvalho Franceschini, Data de Julgamento: 14/09/2017, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/09/2017)

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL NÃO CONCLUSIVO – PREJUDICIAL – NULIDADE DA SENTENÇA – NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para a concessão de benefício previdenciário se faz necessária a realização da prova pericial, pois somente a prova técnica é que poderá fornecer informações seguras para o deslinde da lide, no que toca à situação de incapacidade do segurado.”
(TJMT – 1ª CDPb – RApC nº 0002074-89.2017.8.11.0053 – rel. Desembargador MARCIO VIDAL – j. 07/11/2022 - DJE 22/11/2022).

O feito é próprio de apreciação no juízo comum, onde a instrução processual com inafastável realização de perícia médica poderá, com segurança, identificar a existência ou não de invalidez permanente.

- do cabimento de perícia.

No caso, não se desconhece a conclusão da TR/TJMT, ancorada em julgado equivocado do Colendo STJ
(TJMT – TRU – RI nº 0047585-72.2017.8.11.0001 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIÃO DO PRADO DE MORAES – j. 7/08/2018)
, indicando, em tese, a possibilidade de realização da prova pericial. Contudo, a matéria já foi enfrentada no Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido:

“Ementa:
COMPETÊNCIA – JUIZADOS ESPECIAIS – CAUSAS CÍVEIS. A excludente da competência dos juizados especiais – complexidade da controvérsia (artigo 98 da Constituição Federal) – há de ser sopesada em face das causas de pedir constantes da inicial, observando-se, em passo seguinte, a defesa apresentada pela parte acionada. COMPETÊNCIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FUMO – DEPENDÊNCIA – TRATAMENTO.
Ante as balizas objetivas do conflito de interesses, a direcionarem a indagação técnico-pericial, surge complexidade a afastar a competência dos juizados especiais.
”
(STF – TP – RE nº 537427 - rel. Ministro MARCO AURÉLIO - j. 14/04/2011 – p. 17/08/2011). Grifei.

Desta feita, deve ser acolhida a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais para apreciação e julgamento da demanda judicializada.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO para reconhecer a incompetência do juízo para o julgamento da causa, e, JULGO EXTINTO o presente feito, sem apreciação do mérito, nos termos do art. 51, II da Lei nº 9.099/95;
b)
diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024